Tribunal: TCU
Processo: 045.319/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8226/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Jutahy Souza Cosme e Barros Barros Terraplanagem e Pavimentadora Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 662417, firmado entre o referido órgão e o município de Aiquara/BA, que teve por objeto a execução de ações emergenciais de reconstrução de estradas vicinais. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre a data do Parecer Técnico de Execução Física 214 (peça 43), emitido em 10/09/2014, e o ato apuratório seguinte, com a emissão do Parecer 205/2020 (peça 46), em 07/11/2020, transcorreram mais de 06 (seis) anos, prazo superior aos cinco anos após os quais sobrevém a prescrição ordinária e aos três anos que configuram a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em pareceres convergentes (peças 73-75), foi no sentido de arquivar os autos, em razão da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) anuiu à proposta da unidade instrutiva (peça 76); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.319/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Barros Barros Terraplanagem e Pavimentadora Ltda (10.685.260/0001-00); Jutahy Souza Cosme (XXX.761.115-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.